Tribunal: STF
Processo: Rcl 51895
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Ary Ferreira da Costa Filho contra decisão da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos autos das ações penais nº 0501853-22.2017.4.02.5101, 0015979-37.2017.4.02.5101, 0198203-40.2017.4.02.5101 e 0012275-79.2018.4.02.5101.



    O reclamante alega ofensa ao entendimento firmado pelo Plenário na Questão de Ordem no Inquérito nº 4.130/PR, além do decidido pela Segunda Turma no HC 181.978/RJ-AgR e Rcl 43.479/RJ. Defende, ainda, afronta ao decidido por esta Suprema Corte no Inquérito 4.435.



    Afirma que, na contramão da jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, as ações penais contra o Reclamante foram distribuídas à 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro em razão de suposta conexão probatória com as ações penais nº 0501634-09.2017.4.02.5101 (Operação Eficiência) e 0509503-57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute).



    Aduz que o Juízo reclamado entendeu ser competente para julgar a ação penal relativa à Operação Calicute, por vislumbrar conexão instrumental entre ela e os fatos apurados na ação penal nº 0057817-33.2012.4.02.5101 (Operação Saqueador).



    Sustenta, em suma, usurpação da competência da Justiça Eleitoral, principalmente em decorrência dos delitos imputados ao paciente possuírem “absoluta conexão com o caixa dois da campanha eleitoral de SERGIO CABRAL” (eDOC 1, p. 53).



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender as ações penais nº 0501853-22.2017.4.02.5101, 0015979-37.2017.4.02.5101, 0198203-40.2017.4.02.5101 e 0012275-79.2018.4.02.5101 e, no mérito, que seja declarada a incompetência 7ª Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro para processar e julgar as referidas ações penais, com a consequente remessa dos autos à Justiça Eleitoral.



    As informações foram prestadas pelo Juízo da origem (eDOC 30).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (eDOC 32).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Do conhecimento da reclamação



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Trata-se de ação que resultou de criação jurisprudencial, conforme já defendi em âmbito doutrinário, tendo sido resultante da teoria dos poderes implícitos (implied powers) (MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, 12 edição, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 1449).



    A reclamação foi posteriormente incorporada ao Regimento Interno do STF em 1957, tendo adquirido status de competência constitucional com a Carta de 1988 (art. 102, I, l).



    No âmbito da jurisprudência, esta Corte já ressaltou a importância desse instrumento de extração constitucional, inobstante a origem pretoriana de sua criação (RTJ 112/504), destinado a viabilizar, na concretização de sua dupla função de ordem politico-jurídica, a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões do Supremo (Rcl. 336, rel. Min. Celso de Mello, julgada em 19-12-1990, DJ de 15-3-1991).



    No caso em análise, o reclamante alega, em suma, violação à autoridade da decisão do STF no julgamento da Questão de Ordem no Inquérito nº 4.130/PR e do Inq 4435 AgR-Quarto. Pondera que, nesta última, a Corte assentou a competência conglobante da Justiça Eleitoral para processar e julgar as infrações penais eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos, ao passo que, na primeira, pacificou entendimento no sentido de que a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência. 



    Por esses motivos, diante da alegação de afronta à autoridade de importantes precedentes da Suprema Corte, entendo ser o caso de conhecimento da reclamação constitucional.



     



    I) Alegação de afronta à decisão proferida no Inquérito 4.435-AgR-Quarto. Inaplicabilidade do precedente invocado pelo reclamante.



    No processo penal, a definição do juízo competente constitui questão de inegável importância, já que de acordo com a garantia fundamental do juiz natural, prevista pelo art. 5º, XXXVIII e LIII, da Constituição de 1988, os julgamentos devem ser realizados pela autoridade jurisdicional competente, sendo proibida a designação de juízos ou tribunais de exceção.



    Anote-se ainda que a fixação da competência deve obedecer a determinadas características, como a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito; a imperatividade, o que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes; a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo (perpetuatio jurisdictionis); e a indelegabilidade, já que não pode ser transferida por quem a possua para outro órgão. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública, fundada em princípios de interesse geral (PULIDO, Carlos Bernal, El derecho de los derechos. Escritos sobre la aplicación de los derechos fundamentales, p. 362).



    É por tais motivos que se observa a importância do respeito à garantia constitucional do juiz natural e da devida observância aos critérios constitucionais e legais de fixação da competência enquanto concretizações específicas de direitos fundamentais que devem ser resguardados por esta Suprema Corte.



    Na hipótese em análise, o reclamante sustenta que as denúncias oferecidas em seu desfavor foram recebidas por Juízo incompetente – 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – em detrimento da Justiça Eleitoral, que, segundo alega, seria o órgão competente para o exame da matéria. 



    Sustenta, no ponto, violação à decisão proferida no Inquérito 4.435 AgR-Quarto, no qual o Plenário desta Suprema Corte fixou o seguinte entendimento:



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.”



    Naquela oportunidade, ao proferir meu voto, ressaltei que “as hipóteses de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário representam um desafio no que toca à definição do juízo natural. Nesses casos, a tradição constitucional e a opção do legislador tem sido pela reunião dos feitos em um só Juízo, evitando-se, dessa forma, soluções díspares sobre fatos semelhantes. Nos casos de crimes eleitorais conexos a crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a Justiça especializada”.



    Contudo, após detida análise do caso, entendo que não procede a arguição de incompetência deduzida pela defesa.



    Inicio destacando que, sob o ponto de vista constitucional, há uma razão relevante para atribuir à Justiça Eleitoral a competência para julgamento dos crimes eleitorais e conexos: uma autêntica preocupação com o bom funcionamento das regras do sistema democrático e com a lisura dos pleitos eleitorais, apurando-se eventuais condutas que afetem, por exemplo, os valores estampados no art. 1º, IV (princípio democrático), c/c art. 14 (soberania popular e sufrágio universal com voto direto, secreto e com igual valor para todos) da Constituição da República.



    No caso dos autos, contudo, não é possível vislumbrar a presença de elementos robustos de prova que apontem, ao menos em tese, para a prática de crime eleitoral, de modo a justificar a incidência da orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento da Inq 4435-DF e, assim, atrair a competência da Justiça Eleitoral para julgamento das demandas.



    É o que se extrai da narrativa dos fatos apresentada nas denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal nas ações penais nº 0501853-22.2017.4.02.5101, 0015979-37.2017.4.02.5101, 0198203-40.2017.4.02.5101 e 0012275-79.2018.4.02.5101:



    a) Denúncia relativa ao processo n. 0501853-22.2017.4.02.5100 (eDOC 2, p. 10/11):



    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, ARY FILHO e CARLOS MIRANDA, sob orientação e anuência de SÉRGIO CABRAL, entre 30/08/2007 e 23/07/2014, em 139 (cento e trinta e nove) oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 3.425.000,00 (três milhões quatrocentos e vinte e cinco mil), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, por meio da transferência de recursos das empresas EUROBARRA RIO LTDA (74 transferências bancárias) e AMERICAS BARRA RIO LTDA (65 transferências bancárias), de responsabilidade de ADRIANO MARTINS, para a empresa GRALC/LRG AGROPECUÁRIA, de responsabilidade de CARLOS MIRANDA, com a justificativa de prestação de serviços de consultoria inexistente (Conjunto de Fatos 01 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal). 



    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, ARY FILHO, sob orientação e anuência de SÉRGIO CABRAL, em 9 de janeiro de 2015 e 28 de setembro de 2015, em duas oportunidades distintas, ocultou e dissimulou a propriedade dos automóveis Camaro 2SS Conversível, Placa LST 6416, avaliado em R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), e Grand Cherokee Limited, Placa LUL 8888, avaliado em R$ 212.858,73 (duzentos e doze mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, simulando que os mencionados automóveis estavam sendo adquiridos pelas empresas EUROBARRA RIO e AMÉRICAS BARRA, de responsabilidade de ADRIANO MARTINS, quando na realidade eram de propriedade da organização criminosa (Conjunto de Fatos 02 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal). 



    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, ARY FILHO, sob orientação e anuência de SÉRGIO CABRAL, entre 10/05/2011 e 18/01/2013, em 7 (sete) oportunidades distintas, ocultou e dissimulou a propriedade de sete imóveis, avaliados no valor total de pelo menos R$ 6.309.981,00 (seis milhões, trezentos e nove mil, novecentos e oitenta e um reais), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, simulando que os mencionados imóveis estavam sendo adquiridos pela empresa IMBRA IMOBILIÁRIA, de responsabilidade de ADRIANO MARTINS, quando na realidade eram de propriedade da organização criminosa (Conjunto de Fatos 03 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 c/c artigo 71 do Código Penal). 



    Pelo menos entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de novembro de 2016, ARY FILHO, junto aos agentes já denunciados na Ação Penal nº 0509503- 57.2016.4.02.51019, além de outras pessoas imunes em razão de colaboração premiada e de terceiros a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, fraude a licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a lavagem dos recurso financeiros auferidos desses crimes (Conjunto de Fatos 04 – Quadrilha/Art. 288 do CP11 – Pertinência a Organização Criminosa/Art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/201312).”



    b) Denúncia relativa aos autos nº 0015979-37.2017.4.02.5101 (eDOC 5):



    “De fato, conforme amplamente narrado e provado no âmbito da operação Calicute, o ex-governador SÉRGIO CABRAL reiteradamente cobrava, por meio de seu secretário de governo WILSON CARLOS, e operacionalização principal de CARLOS MIRANDA e CARLOS BEZERRA, propina no valor de 5% de todos os contratos celebrados com o Governo do Estado do Rio de Janeiro. 



    (...)



    SÉRGIO CABRAL se valeu dos serviços dos referidos irmãos, operadores do mercado financeiro, para ocultar, em contas bancárias no exterior, em nome destes ou empresas de fachada por eles constituídas, o dinheiro da propina que recebeu no Brasil e que foi remetido ao exterior, por meio de operações dólar-cabo, assim como para operacionalizar o recebimento, a custódia e distribuição dos recursos em espécie movimentados no Brasil pelo grupo criminoso.



    (...)



    Os serviços de RENATO CHEBAR e MARCELO CHEBAR também foram utilizados pela organização criminosa para ocultar e dissimular a origem, natureza, disposição, movimentação e a propriedade de valores, convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção, bem como distanciando os mencionados recursos de sua origem criminosa, com a realização de operações no Brasil, sendo certo que esses atos de lavagem de dinheiro é que serão objeto da presente denúncia. 



    (...)



    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, os denunciados SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA (SERJÃO, BIG OU BIG ASSHOLE), CARLOS BEZERRA, CARLOS MIRANDA, RENATO CHEBAR, MARCELO CHEBAR e ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (ARIZINHO), no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2016, com a anuência e orientação de SÉRGIO CABRAL, em 19 oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de pelo menos R$ 2.324.500,00 (dois milhões, trezentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais), tendo como propósito distanciar ainda mais o dinheiro derivado de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa de sua origem ilícita, com a distribuição de recursos, no Rio de Janeiro, por SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA (Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 04).



    (...)



    Tendo ARY FERREIRA DA COSTA FILHO (ARY FILHO):



    1) praticado, no período de agosto de 2014 a fevereiro de 2016, dois atos de lavagem de dinheiro, de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa, com a movimentação de recursos ilícitos, no Rio de Janeiro, entre SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA, CARLOS BEZERRA, CARLOS MIRANDA, está incurso nas penas do artigo 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (2 crimes em continuidade).”



    c) Denúncia oferecida no processo n. 0198203-40.2017.4.02.5101 (eDOC 8):



    “Posteriormente (...) houve o aprofundamento das investigações, que descortinou a atuação de ARY FILHO, na qualidade de operador financeiro da ORCRIM, a quem coube lavar os proventos criminosos obtidos junto a variadas empresas.



    (...)



    A presente denúncia restringe-se a crimes de lavagem de dinheiro cometidos por determinação de ARY FILHO, precipuamente por meio das pessoas jurídicas REGINAVES e HAMMER, abrangendo os seguintes bens:



    1. R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), provenientes de infrações penais praticadas pela ORCRIM de SÉRGIO CABRAL;



    2. barco DU Brasil I, número de inscrição junto a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro - 3813868354, data da inscrição 30.08.2008, registrado em nome da empresa Hammer Administração e Vendas de Imóveis, inscrita no CNPJ sob o nº 35.765.031/0001-18, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e



    3. apartamento no LANAI CONDOMÍNIO SPA, Av. do Pepê, n. 1280, unidade 213,bloco 1, Edifício Maui, Barra da Tijuca, registrado junto ao 9º RGI, no valor de R$ 602.000,00 (seiscentos e dois mil reais).



    (...)



    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, ARY FERREIRA DA COSTA FILHO praticou 241 atos de lavagem de dinheiro, entre 10/03/2009 e 31/03/2017, de modo consciente e voluntário, ao ocultar e dissimular a origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), por meio de camadas de operações financeiras, com a entrega de dinheiro, em 11 oportunidades distintas, entre 10/03/2009 a 05/01/2010, por ARY FILHO para ser contabilizado na empresa REGINAVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AVES (REGINAVES), e com 230 pagamentos, entre 03/02/2012 e 31/03/2017, de despesas pessoais de ARY FILHO pelos administradores da empresa REGINAVES, de modo a converter o recurso de origem ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também afastar cada vez mais os valores ilícitos de sua origem criminosa. (Conjunto de Fatos 01 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).



    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, ARY FERREIRA DA COSTA FILHO praticou, no dia 06/12/2010, um ato de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa, consistente na aquisição do imóvel localizado na Av. do Pepê, n. 1280, unidade 213, bloco 1, Edifício Maui/Lanai Condomínio SPA, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, registrado junto ao 9º RGI, no valor de R$ 601.129,00 (seiscentos e um mil cento e vinte e nove reais) em nome da empresa HAMMER ADMINISTRAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA (HAMMER), quando, na realidade, estava sendo adquirido por ARY FILHO, com a finalidade de converter os recursos de origem ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também para ocultar o real proprietário do bem. (Fato 02 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98). 



    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, ARY FERREIRA DA COSTA FILHO praticou, no dia 19/09/2016, ato de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa, consistente na aquisição do barco DU Brasil I, número de inscrição junto a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro - 3813868354, data da inscrição 30.08.2008, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em nome da empresa HAMMER ADMINISTRAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA (HAMMER), quando, na realidade, estava sendo adquirido por ARY FILHO, com a finalidade de converter os recursos de origem ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também para ocultar o real proprietário do bem. (Fato 03 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98)”



    d) denúncia oferecida no processo nº 0012275-79.2018.4.02.5101 (eDOC 11):



    “A presente denúncia restringe-se a crimes de lavagem de dinheiro cometidos por SÉRGIO CABRAL, ARY FERREIRA DA COSTA FILHO, SÉRGIO CASTRO DE OLIVEIRA (“SERJÃO/BIG”), GLADYS SILVA FALCI DE CASTRO OLIVEIRA, SONIA FERREIRA BATISTA, JAIME LUIZ MARTINS e JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS, precipuamente por meio de empresas do GRUPO DIRIJA, composto pelas empresas DIRIJA NITEROI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ: 003.850.067/0001-03), BARRAFOR VEÍCULOS LTDA (CNPJ: 004.082.647/0001-60), DISBARRA DISTRIBUIDORA BARRA DE VEICULOS LTDA (CNPJ: 03.504.493/0001-95), KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A (CNPJ: 008.589.404/0001-74), SPACE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO S/A (CNPJ: 008.086.917/0001-62), CARCOM (CARCRED) PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA. (CNPJ: 15.100.166/0001-57) e GRAN BARRA EMPREENDIMENTS E PARTICIPAÇÔES S/A (CNPJ: 04.750.747/0001-18), administradas por JAIME LUIZ e JOÃO DO CARMO. Os crimes de lavagem de dinheiro ocorreram nas seguintes modalidades: 



    1. 165 atos de lavagem de dinheiro com a transferência, em 165 oportunidades distintas, no período 10 de outubro de 2007 a 22 de agosto de 2014, de R$ 6.858.692,06 (seis milhões oitocentos e cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e dois reais e seis centavos) de contas em nome de empresas do GRUPO DIRIJA para contas em nome da empresa GRALC CONSULTORIA (LRG AGROPECUÁRIA); 



    2. 39 atos de lavagem de dinheiro com a transferência, em 39 oportunidades distintas, no período de 30 de dezembro de 2009 a 02 de maio de 2011, de R$ 1.074.582,50 (um milhão e setenta e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) de contas em nome de empresas do GRUPO DIRIJA para contas em nome da empresa FALCI CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORIA; 



    3. 8 atos de lavagem de dinheiro com a transferência, em 8 oportunidades distintas, no período de 30 de setembro de 2013 a 22 de agosto de 2014, de R$ 157.540,00 (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta reais) de contas em nome de empresas do GRUPO DIRIJA para contas em nome da empresa SFB APOIO ADMINISTRATIVO;



    4. Um ato de lavagem de dinheiro com a venda pela empresa GRAN BARRA EMPREENDIMENTS E PARTICIPAÇÔES S/A de imóvel situado na Avenida Lucio Costa, 3600, Bloco 1, Apartamento 1201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para ARY FILHO, mantendo-se o mencionado bem em nome da empresa GRAN BARRA.



    (...)



    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, ARY FERREIRA DA COSTA FILHO, JAIME LUIZ MARTINS e JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS, sob orientação e anuência de SÉRGIO CABRAL, entre 10 de outubro de 2007 e 22 de agosto de 2014, em 165 (cento e sessenta e cinco) oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 6.858.692,06 (seis milhões oitocentos e cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e dois reais e seis centavos), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, por meio da transferência de recursos do GRUPO DIRIJA, composto pelas empresas DIRIJA NITEROI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (25 pagamentos), BARRAFOR VEÍCULOS LTDA (43 pagamentos), DISBARRA DISTRIBUIDORA BARRA DE VEICULOS LTDA (42 pagamentos), KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A (26 pagamentos), SPACE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO S/A (24 pagamentos) e CARCOM (CARCRED) PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA. (5 pagamentos), administradas por JAIME LUIZ e JOÃO DO CARMO, para a empresa GRALC/LRG AGROPECUÁRIA, com a justificativa de prestação de serviços de consultoria inexistente (Conjunto de Fatos 01 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98). 



    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, ARY FERREIRA DA COSTA FILHO, SÉRGIO CASTRO DE OLIVEIRA (“SERJÃO/BIG”), GLADYS SILVA FALCI DE CASTRO OLIVEIRA, JAIME LUIZ MARTINS e JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS, sob orientação e anuência de SÉRGIO CABRAL entre 30 de dezembro de 2009 e 02 de maio de 2011, em 39 (trinta e nove) oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 1.074.582,50 (um milhão e setenta e quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, por meio da transferência de recursos do GRUPO DIRIJA, em especial pelas empresas DIRIJA NITEROI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (7 pagamentos), BARRAFOR VEÍCULOS LTDA (11 pagamentos), DISBARRA DISTRIBUIDORA BARRA DE VEICULOS LTDA (11 pagamentos), KLAHN MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS S.A (5 pagamentos) e SPACE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO S/A (5 pagamentos), administradas por JAIME LUIZ e JOÃO DO CARMO, para a empresa FALCI CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORIA, comandada por SÉRGIO CASTRO DE OLIVEIRA (“SERJÃO/BIG”) e GLADYS SILVA FALCI DE CASTRO OLIVEIRA, com a justificativa de prestação de serviços de advocacia inexistente (Conjunto de Fatos 02 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98). 



    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude a licitações, ARY FERREIRA DA COSTA FILHO, SONIA FERREIRA BATISTA, JAIME LUIZ MARTINS e JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS, sob orientação e anuência de SÉRGIO CABRAL, entre 30 de setembro de 2013 e 22 de agosto de 2014, em 8 (oito) oportunidades distintas, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 157.540,00 (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta reais), convertendo em ativos lícitos o produto de crimes de corrupção praticados pela organização criminosa, por meio da transferência de recursos do GRUPO DIRIJA, em especial pelas empresas SPACE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO S/A (3 pagamentos) e CARCOM (CARCRED) PROMOTORA DE NEGOCIOS LTDA. (5 pagamentos), administradas por JAIME LUIZ e JOÃO DO CARMO, para a empresa SFB APOIO ADMINISTRATIVO, administrada por SONIA FERREIRA BATISTA, com a justificativa de prestação de serviços de consultoria inexistente (Conjunto de Fatos 03 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98). 



    Consumados os delitos antecedentes de corrupção, ARY FERREIRA DA COSTA FILHO, JAIME LUIZ MARTINS e JOÃO DO CARMO MONTEIRO MARTINS praticaram, no dia 18/05/2011, um ato de lavagem de dinheiro por intermédio de organização criminosa, consistente na venda pela empresa GRAN BARRA EMPREENDIMENTS E PARTICIPAÇÔES S/A do imóvel localizado na Avenida Lucio Costa, 3600, Bloco 1, Apartamento 1201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, registrado junto ao 9º RGI, matrícula 22.129, para ARY FILHO, pelo valor pago em espécie de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), com a manutenção do mencionado bem em nome da empresa GRAN BARRA, com a finalidade de converter os recursos de origem ilícita pertencente à organização criminosa em ativo lícito e também para ocultar o real proprietário do bem. (Fato 04 – Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).



    (...)



    Pelo menos entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de novembro de 2016, ARY FILHO, com SÉRGIO CABRAL FILHO, SÉRGIO DE CASTRO OLIVEIRA (BIG/SERJÃO), CARLOS MIRANDA, CARLOS BEZERRA, WAGNER JORDÃO, JOSÉ ORLANDO, ADRIANA ALCELMO, FRANCISCO DE ASSIS NETO (KIKO), THIAGO DE ARAGÃO GONÇALVES PEREIRA E SILVA (THIAGO ARAGÃO), além de outras pessoas imunes em razão de colaboração premiada e de terceiros a serem denunciados oportunamente ou ainda não identificados, de modo consciente, voluntário, estável e em comunhão de vontades, promoveu, constituiu, financiou e integrou, pessoalmente, uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, fraude a licitações e cartel em detrimento do Estado do Rio de Janeiro, bem como a lavagem dos recurso financeiros auferidos desses crimes, tendo sido denunciado pelo crime de pertinência à organização criminosa em decorrência das investigações encetadas na denominada Operação Mascate.



    (...)



    Como narrado, as operações articuladas por ARY FERREIRA DA COSTA FILHO tinham o objetivo de dar aparência de licitude ao dinheiro em espécie arrecadado pela organização criminosa, por meio da sua inserção no caixa de empresas com grande volume de movimentações financeiras e posterior repasse para pessoas jurídicas vinculadas aos beneficiários, tendo respaldo em alguns contratos fictícios, referentes à prestação de serviços que não foram executados.” 



    Assim, no caso dos autos, diversamente do paradigma aventado, as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal imputam ao reclamante a prática de crimes de lavagem de ativos e organização criminosa, na qualidade de operador financeiro da organização criminosa supostamente chefiada por Sérgio Cabral. Segundo a denúncia, as infrações penais a ele atribuídas se caracterizariam, principalmente, pelo recebimento e distribuição de dinheiro em espécie a outros operadores financeiros e a empresários para alegada lavagem de ativos e internalização dos recursos em espécie no sistema financeiro formal. 



    Dados os contornos da acusação, não há como afirmar que quaisquer dessas condutas guardem liame direto com a destinação dos recursos a campanhas eleitorais. Afinal, ao contrário do afirmado pela defesa, a mera circunstância de um gestor político ter sido beneficiado com supostas ilegalidades não conduz, por si só, à conclusão de que vantagens ilícitas foram utilizadas para corromper o processo eleitoral.



    Evidentemente, não basta que um dos principais envolvidos no esquema criminoso detenha cargo político e que dele tenha, em tese, se valido para que automaticamente os ilícitos e o proveito do crime estejam diretamente atrelados a crimes eleitorais. É exatamente esse caso dos autos, em que, apesar de o MPF imputar ao ex-Governador a coordenação e a orientação das práticas criminosas atribuídas ao reclamante, não foi revelado qualquer indício de que esses fatos comprometeram a higidez do processo eleitoral.



    Foram objeto da denúncia esquemas criminosos envolvendo agentes públicos que, em tese, receberam vantagens ilícitas calculadas a partir de uma porcentagem de faturamento de contratos celebrados entre empreiteiras e o poder público. Segundo o órgão acusador, após o recebimento das vantagens indevidas, os acusados arquitetavam esquemas de ocultação da origem espúria dos valores. Nessa etapa, sustenta o MPF, o reclamante teria contribuído para a ocultação e dissimulação da origem, natureza, disposição e movimentação dos valores obtidos com a prática das infrações penais antecedentes.



    São essas as razões que me conduzem a afirmar que os crimes concretamente imputados ao reclamante não guardam vínculo concreto e direto com infrações penais eleitorais, bem como que não houve a necessária demonstração de que os recursos desviados se destinaram a corromper a lisura do processo eleitoral.



    Em suma, não é possível extrair dos autos evidências probatórias mínimas que apontem para a conexão dos fatos imputados ao reclamante com infrações penais eleitorais. Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República (eDOC 32):



    “Importante ressaltar, ainda, que as ações penais não denotam a prática de crime no contexto eleitoral, razão pela qual se impõe a manutenção da competência do Juízo Federal da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.



    Não há prova constituída capaz de demonstrar que as condenações do reclamante derivam da prática de crimes eleitorais ou, ao menos, que houve conexão entre suas condutas e crimes eleitorais no contexto dos autos. 



    Pa